Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724400-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA, ASSIS RESTAURANTE E BAR EIRELI, BAR E RESTAURANTE ASSIS LTDA - ME D E S P A C H O Decisão - Dever de diálogo do Relator Procedi a uma análise cautelosa do Agravo de Instrumento interposto. Entretanto, antes de prosseguir na análise do pedido de efeito suspensivo, manifestem-se os agravantes sobre o cabimento de Agravo de Instrumento contra ato o qual determina a Emenda à Inicial, porquanto não revestido de conteúdo decisório. Decerto que o ônus da não Emenda é a Sentença de indeferimento da Petição Inicial, a qual possui recurso próprio para discussão acerca do cabimento ou não do procedimento requerido. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para imediata análise. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator